Tribunal: STF
Processo: RE 1464138
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO JUDICIAL. LITISPENDÊNCIA E LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 318 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PIS. COFINS. LEI Nº 9.718/98. INCIDÊNCIA SOBRE FATURAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 30, PARÁGRAFO 1º. MAJORAÇÃO DA ALIQUOTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Afigura-se cabível a via mandamental para o fim de afastar os efeitos, no caso específico, protagonizado pela impetrante, do ato iminente, tido por ilegal, do Sr. Delegado da Receita Federal em Recife (PE), com o fito de obter o reconhecimento de inexistência de relação jurídica que lhe obrigue ao recolhimento do PIS e da COFINS nos moldes estabelecidos pela Lei nº 9.718/98, ao tempo em que pleiteia o reconhecimento do direito à compensação dos valores já pagos. O STF reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo 10 do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, que definia a base de cálculo do PIS e COFINS como sendo o faturamento correspondente à receita bruta da pessoa jurídica, independentemente do tipo de atividade exercida pela pessoa jurídica e da classificação contábil adotada para as receitas (REs 357950, 390840, 358273 e 346084). Mantida a majoração da alíquota da COFINS para três por cento, nos moldes do artigo 8º. da Lei n°9.718/98. O fato de o writ ser manejado contra ato não materializado, em princípio, não caracteriza inadequação da via, eis que presente a situação de fato a ensejar a prática do ato apontado como coator, pressuposto para a impetração do mandado de segurança, não havendo que se falar em utilização do mandamus para efeitos patrimoniais pretéritos. Apelação não provida” (fl. 7, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos pela União foram parcialmente acolhidos, “para sanar a omissão existente, com atribuição de efeitos modificativos, para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso V, do CPC, salvo em relação à pessoa jurídica embargada Reshopping Participações S/A, ao tempo em que condeno as partes embargadas, de forma solidária, à exceção da referida empresa, ao pagamento de multa pela litigância dê má-fé, com fundamento no artigo 18 do Código de Processo Civil” (fl. 5, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos por Serrana Empreendimentos e Participações S/A e outras foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II, XXXVI e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Asseveram que, “no Mandado de Segurança de nº 99.0002653-5, efetuaram pedido de declaração de inconstitucionalidade face a ilegalidade de dispositivo constante da Lei 9.718/98. É que esta malsinada Lei Ordinária contemplou, em seu Art. 3º, §1º, que a incidência do Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, se daria pela incidência da totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, ou seja, incidiria sobre as receitas operacionais e não-operacionais” 
(fl. 9, e-doc. 22).



    Salientam que, “uma vez verificada a existência da coisa julgada inconstitucional, haja vista a existência de decisão judicial transitada em julgado, acerca de matéria que, posteriormente, fora declarada inconstitucional pelo Plenário do STF, in casa, a Lei 9.718/98, Art. 3, § 1º, a qual reduziu a base de cálculo dos contribuintes para incidir apenas sobre as receitas operacionais” 
(fl. 13, e-doc. 22).



    Ressaltam haver contrariedade ao “princípio constitucional da isonomia. Pois a decisão do TRF5, no Mandado de Segurança nº 99.0002653-5, deixa clara a existência de normas (sentenças) divergentes acerca da mesma matéria” (fl. 13, e-doc. 22).



    Assinalam que a “decisão do TRF5 fere frontalmente o devido processo legal, pois a decisão do TRF5 fere princípios processuais e constitucionais acerca do processo, e tal decisão deve ser revista por essa Corte Máxima, já que fere princípio da ordem constitucional” (fl. 18, e-doc. 22).



    Sustentam “inexistir o instituto da litispendência para o caso em tela, há de ser declarado que o TRFS ultrapassou os limites da legalidade, esculpido no texto da Constituição Federal de 1988, o que deve ser revisto por esta Suprema Corte, declarando que a decisão do Tribunal a quo feriu princípio da legalidade, reformando o acórdão vergastado, para propiciar a mais lídima justiça aos litigantes da presente ação” (fl. 21, e-doc. 22).



     Pedem “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, reformando o acórdão do Tribunal Regional Federal da 9 Região, reconhecendo-se que as decisões dos Tribunais a quo afrontaram a legislação Constitucional e Federal, já que tais decisões negaram o direito do devido processo legal e da legalidade, bem como negou vigência a legislação federal, declarando a inexistência da litispendência ao caso em tela” (fl. 21, e-doc. 22).



    3. Em 5.10.2023, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal, com a seguinte justificativa:



    “Chamo o feito à ordem, para tornar sem efeito o despacho de identificador 39631250.



      Os autos foram devolvidos pelo Supremo Tribunal Federal, para fins de aplicação da sistemática prevista no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em relação ao Tema 372, que trata da exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras.



      Ocorre que, no caso concreto, o feito foi extinto sem resolução de mérito, em relação às empresas recorrentes, por ocorrência de litispendência e de coisa julgada, nos termos do artigo 267, inciso V, do CPC/73. 



    Desta feita, diante da aparente inaplicabilidade do Tema 372 ao caso concreto e, com o máximo respeito, devolvam-se os autos ao STF, para, se assim entender, proceder ao exame do agravo em recurso extraordinário” (e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    5. Correta a decisão da Presidência do Tribunal de origem pela qual se fixou não ser aplicável a tese de repercussão geral fixada no Tema 372, por se tratar de matérias processuais referentes à litispendência, aos limites da coisa julgada e ao cabimento do mandado de segurança.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pela União para “extinguir o feito sem resolução de mérito” (fl. 9, e-doc. 16), adotando a seguinte fundamentação :



    “Tomando os autos para análise, observo que a parte embargante noticiou a existência de litispendência e coisa julgada, ao argumento de que as empresas apeladas discutiram a constitucionalidade da Lei nº 9.718/98 nos Mandados de Segurança nºs 99.0002653-5, 2001.83.00.021653-0 e 2002.83.00.018275-5: processados perante a 1ªe a 12ª Vara da Seção Judiciaria de Pernambuco.



      Ora, sendo a aferição de coisa julgada matéria de ordem pública, não se cogita de preclusão para o tribunal de segundo grau, suscetível de apreciação de ofício (STJ, REsp nº 343750/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 10/02/2003, p. 215, Quarta Turma, por unanimidade). 



    É sabido que o fenômeno processual da coisa julgada é um qualidade dos efeitos do julgamento, constituindo um fenômeno processual consistente na imutabilidade e indiscutibilidade da sentença judicial, que impede a discussão do que já foi decidido em outro futuro processo que venha a envolver, em tese, as mesmas partes, as mesmas pretensões e os mesmos bens ou o mesmo objeto, o que traz como consequência a extinção do segundo processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso V, do CPC. 



    No caso concreto, consoante observado à fl. 933/950 dos autos, a empresa TACARUNA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., juntamente com outros impetrantes, interpuseram mandado de segurança perante a 12ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco (Proc. nº 99.000.2653-5) com o fito de se desobrigarem do recolhimento do PIS e da COFINS com base na Lei nº 9.718/98, ou seja, com manutenção da contribuição seguindo a sistemática da LC nº 70/91. Pugnaram, ainda pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 3º, 8º e o inciso I, e do artigo 17, da Lei nº 9.718/98. Por outro turno, já na seara desta Corte, nos autos do AMS n° 75147, ocorreu a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, relativamente a pedido formulado por alguns dos impetrante, em que se inclui a pessoa jurídica TACARUNA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., com extinção do feito com resolução do mérito (CPC, artigo 269, inciso V), em decisão datada de 28/07/2004, da lavra do Exmo. Sr. Des. Federal Geraldo Apoliano. 



    Impõe-se, pois, ante a identidade de objeto entre este mandamus e aquela ação, o reconhecimento da extinção do presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso V, do CPC, em relação à pessoa jurídica retrocitada. 



    De outra parte, idêntico raciocínio pode ser aplicado em relação à empresa JCPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, que interpôs ação mandamental com idêntico objeto perante a 1ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco (Proc. nº 2001.83.00.021653-0), consoante observado às fls. 972/991 dos autos, tendo ocorrido, ainda na primeira instância, a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, relativamente a pedido formulado por alguns dos impetrantes, em que se inclui a pessoa jurídica JCPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com extinção do feito com resolução do mérito (CPC, artigo 269, inciso V). Em relação aos demais impetrantes, quais sejam JCPM INVESTIMENTOS LTDA., SHOPPING CENTER JARDINS S/A, REPAME PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS, a segurança foi denegada com apreciação do mérito segundo o disposto no artigo 269, inciso I, do CPC, decisões essas datadas de 13/10/2003, da lavra do MM Juiz Federal Roberto Wanderley Nogueira. 



    Assim, é de se reconhecer a extinção do presente feito sem resolução de mérito, em virtude da identidade de objeto entre este mandamus aquela ação, nos termos do artigo 267, inciso V, do CPC, em relação às pessoas jurídicas constantes do parágrafo anterior. 



    De outra banda, observo que, nos autos do Proc. nº 2002.83.00.018275-5 (fls. 952/971 dos autos), a empresa SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, juntamente com a pessoa jurídica EMAMI PARTICIPAÇÕES S/A (que não se inclui no polo ativo do presente mandamus) figurou como um dos impetrantes de ação mandamental cujo objeto è idêntico aos versados anteriormente. 



    Aquela ação mandamental foi autuada em 29/11/2002, tendo recebido sentença denegatória da segurança no primeiro grau no ano de 2005. Por ocasião de apelação manejada pelos particulares (AMS 93257-PE), o recurso foi parcialmente provido, em acórdão da relatoria do Exmo. Sr. Des. Federal convocado Marco Bruno Miranda Clementino, para, em face da inconstitucionalidade declarada pelo STF, determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de cobrar o PIS e a COFINS com base no § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98. O feito encontra-se pendente de análise quanto à apreciação dos recursos extraordinário e especial, estando, atualmente, na Subsecretaria de Recursos Extraordinários, Especiais e Ordinários, desta Corte. 



    Assim sendo, relativamente à pessoa jurídica SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, impõe-se o reconhecimento de litispendência em relação ao presente feito, de idêntico objeto, o qual foi ajuizado em data muito posterior (17/12/2006), atraindo a incidência do disposto no artigo 267, inciso V, do CPC, a justificar a extinção do presente feito sem resolução do mérito, no tocante à pessoa jurídica retrocitada. 



    Por fim, convém registrar que, relativamente à pessoa jurídica RESHOPPING PARTICIPAÇÕES S/A, não há que se falar em extinção do feito por ocorrência de litispendência ou coisa julgada em relação aos feitas anteriormente mencionados, em virtude de a referida empresa não figurar em quaisquer do mandamus supracitados. 



    Por outro turno, entendo que as partes embargadas, à exceção da empresa RESHOPPING PARTICIPAÇÕES S/A, abusaram de seu direito de ação ao instaurar controvérsia perante o Poder Judiciário com idêntico pedido a outras anteriormente manejadas, qual seja, o reconhecimento de que a autoridade coatora deveria se abster de exigir as contribuições para o PIS/PASEP e COFINS na forma do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, ao argumento de que o referido dispositivo teria sido declarado inconstitucional pelo Excelso STF e que tais tributos deveriam ser exigidos segundo a sistemática da LC nº 70/91. 



    (...)



    In casu, esse comportamento das partes embargadas denota um intuito de ampliar, ao arrepio da boa-fé que deve nortear a prática dos atos processuais, as possibilidades de obter um provimento provisório favorável aos seus interesses, atitude essa que deve ser coibida pelo Poder Judiciário. 



    Deve, portanto, ser imposto às embargantes, à exceção da pessoa jurídica RESHOPPING PARTICIPAÇÕES S/A, o pagamento de multa, com fundamento no art. 18 do Código de Processo Civil, ao percentual de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa (R$ 305.339,58)” (fls. 2-5, e-doc. 16).



    Da análise do acórdão recorrido se extrai terem sido impetrados sucessivos mandados de segurança, o que levou o Tribunal de origem a reconhecer, com fundamento na legislação processual vigente na data do julgamento, a ocorrência da litispendência e da coisa julgada, para, assim, extinguir o processo sem resolução de mérito.



    O exame da pretensão das recorrentes, quanto à litispendência e aos limites da coisa julgada, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DECADÊNCIA, COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.459.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Carece de repercussão geral o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.333.332-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA POR CONSTATAR A OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Se a decisão de origem limitou-se a verificar, no caso concreto, a ocorrência de coisa julgada e litispendência a impedir o exame da matéria de fundo debatida no Mandado de Segurança, não há falar em questão constitucional que possibilite o conhecimento do extraordinário. Nessas circunstâncias, o tema decidido é exclusivamente infraconstitucional. II – Agravo regimental improvido” (ARE n. 71.7630-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.8.2013).



    7. Os argumentos das recorrentes em relação à alegada afronta aos incs. XXXVI e LIV do art. 5º da Constituição da República não merecem acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula 
n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. (…) MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. (…) 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2022).



    9. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário Virtual, DJe 6.12.2010).



    Como foi declarada a ausência de repercussão geral nos Temas 318 e 660, aplica-se a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de que os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932, o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS ‘A’ E ‘C’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, ‘c’, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.221.174-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VPNI. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Não subsiste a alegação de incidência do art. 102, III, c, da Constituição Federal, tendo em vista que não se declarou validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. 2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 983.176-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora